Tribunal: TJDFT
Processo: 0708161-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708161-15.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 2a Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais (Proc. 0729707-60.2024.8.07.0001 – ids 220189992; 227864912 – EmD – providos parcialmente para correção de omissão), que, em demanda de dissolução parcial de sociedade, deferiu parcialmente a liminar para afastar os réus, Emerson Cicari de Morais e Silva e Margareth de Morais e Silva da administração das sociedades requeridas, e nomeou para o exercício da administração provisória das referidas sociedades Fabio Pereira Fonseca Aires, fixando honorários em seu favor de 5% do faturamento mensal das empresas, e considerou sem efeito eventuais procurações outorgadas em favor de Warley Silva dos Santos para impedir, da mesma forma, que ele exerça a administração das empresas. Narra que existem 22 sociedades empresárias e que, em outra ação em curso, no mesmo Juízo (Proc. 0704044-67.2024.8.07.0015), em que o agravante também suscitou a exclusão de Emerson Cicari de Moraes e Silva de 17 sociedades, o que, em sede de tutela de urgência, foi deferido, entretanto, manteve o agravante na administração. Alega incabível a nomeação de administrador judicial para as cinco empresas restantes, pois não há provas de que o agravante tenha gerido as sociedades empresárias de forma temerária e fraudulenta, além de poder agravar a situação financeira das empresas, que a muito se encontram em dificuldades. Sustenta que as 22 empresas utilizam o mesmo sistema operacional, têm o mesmo departamento de compra e mesmo caixa, de forma que a nomeação de administrador para as 5 restantes trará dificuldades de gestão e financeira, pois as empresas não possuem condições de arcar com os honorários estipulados, tendo em vista que demandam o aporte significativo de numerário externo, vez que as atividades comerciais estão comprometidas em decorrência da não existência de linhas de crédito junto a bancos ou mesmo fornecedores, face às supostas mazelas anteriores perpetradas pelo agravado Emerson, que tem se mostrado ausente e indiferente, sem realizar aporte de capital. Discorre acerca de diversas supostas más condutas perpetradas pelo agravado Emerson e apresenta lista de inúmeros processos em que o agravado figura no polo passivo. Argumenta que, caso existam dois administradores gerindo de forma independente, utilizando o mesmo caixa e mesmo sistema, certamente haverá conflito na tomada de decisões e no exercício da administração, que poderá ser conflitante. Requer a tutela de urgência para suspender a nomeação do administrador judicial e que a administração seja concedida ao sócio agravante, até julgamento do AGI. 2. Quanto as apontadas más condutas e gestão fraudulenta do agravado Emerson Cicari de Morais e Silva, o Juízo a quo já determinou o seu afastamento das sociedades em questão. No mais, por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 220189992 – autos principais): (...) o risco ao resultado útil do processo está no elevado litígio entre as partes, com acusações de irregularidades recíprocas que inclusive chegaram às esferas criminais, o que pode ser prejudicial às empresas. Nesse sentido, as ocorrências policiais de Ids. 216361688 e 216361686 indicam que o réu tentou, inclusive, fechar estabelecimentos comerciais. Há indícios de irregularidades que justificam o afastamento dos gestores das requeridas. Nesse sentido, os Relatórios da Consultoria BEPROF de ID. 204635786 apontam desorganização operacional, endividamento excessivo e possível desvio de recursos. Consta expressamente do referido documento que os dados relatados, foram coletados diretamente nas unidades de atendimento/lojas físicas e call center da Rede, e as informações administrativas foram coletadas através de entrevistas com a Diretoria (Emerson e Emilio) e equipe de Recurso Humanos / DP. O controle financeiro desorganizado, a manipulação de recursos financeiros e a ausência de prestação de contas clara indicam grave violação na gestão das empresas. Por cautelar, contudo, entendo que a administração das empresas requeridas não deve ser transferida ao autor, a quem também são imputadas condutas irregulares, e que, em tese, compartilhava com o réu os atos de gestão. Nesse sentido, entendo que, até que se defina o litígio instaurado na presente demanda, a administração das sociedades requeridas deve ficar a cargo de um terceiro, administrador provisório nomeado pelo Juízo, o que atenderá de forma mais eficiente aos interesses de ambas as partes e, em especial, à preservação das empresas. Ante do exposto, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para afastar os réus, EMERSON CICARI DE MORAIS E SILVA e MARGARETH DE MORAIS E SILVA, da administração das sociedades requeridas DROGARIA E PERFUMARIA PHD LTDA, DROGARIA RABELO 1031 LTDA, DROGARIA SERV BEM LTDA, SOLAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME e EDEFARMA DROGARIA E PERFUMARIA EIRELI ME. Caberá ao administrador provisório praticar os atos inerentes à gestão da empresa (artigo 1.015 do CC), prestando contas quanto lhes forem exigidas (artigo 1.020 do CC). (...). Em analogia ao artigo 24, §1o, da Lei 11.101/05, fixo honorários mensais ao administrador provisório no valor equivalente a 5% do faturamento mensal das empresas, o que poderá ser revisto futuramente se o valor se mostrar inadequado ao trabalho a ser desenvolvido. (...).” Quanto ao valor fixado para honorários do administrador judicial, por ora, se mostra razoável para os fins propostos. Ademais, não comprovada a ausência de recursos para pagamento a esse título. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator